Tribunal: TCU
Processo: 033.525/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 131/2023 - O pregão eletrônico em referência tem por objetivo a contratação de empresa para manutenção e execução de testes hidrostáticos em vasos de pressão contendo agente de combate a incêndio do tipo FM-200, conforme condições e exigências estabelecidas nos termos descritos no Edital, Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

Inteiro teor:
Acórdão 12724/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Hibero Extintores Ltda., contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 131/2023, sob a responsabilidade do Banco Central do Brasil (BCB), com valor estimado de R$ 327.625,81, cujo objeto é contratação de empresa para manutenção e execução de testes hidrostáticos em vasos de pressão contendo agente de combate a incêndio do tipo FM-200, que se encontram instalados em prédios do BCB, situados em Brasília (peça 2, p. 1); Considerando que a situação atual do procedimento licitatório é de homologação do resultado do certame em 5/9/2023, tendo sido assinado contrato decorrente da licitação em 15/9/2023, no valor de R$ 318.000,00, com a empresa Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores; Considerando que a representante contesta a ausência de preenchimento dos requisitos de habilitação técnica previstos no edital, por parte da licitante vencedora do torneio licitatório, especificamente em relação à inadequação do atestados de capacidade técnica (ACT) apresentados para demonstrar que a empresa teria prestado serviços de execução de testes hidrostáticos em vasos de pressão contendo agente de combate a incêndio do tipo FM-200, e à não-apresentação de certificação UL ou FM ou VDS, para a qual teria sido aceito o credenciamento da empresa junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; Considerando que, após verificar os requisitos de admissibilidade da peça inaugural como representação, bem como o interesse público no trato da matéria, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, ao analisar o mérito, chegou às seguintes conclusões: a) o credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é documento apto a comprovar a capacidade técnica dos equipamentos e instalações da vencedora do certame, sendo regular a conduta da pregoeira em aceitar o referido credenciamento como equivalente nacional da certificação exigida no item 8.29.1.2 do Termo de Referência anexo ao Edital; b) diligência promovida pela pregoeira comprovou que o Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Supremo Tribunal Federal demonstra que a empresa vencedora do certame teria realizado serviços de testes hidrostáticos em cilindros contendo gás inerte do tipo FM-200 e NOVEC. Considerando que, a respeito do não-provimento de recurso administrativo interposto pela representante perante o BCB, o TCU não é instância revisora ou recursal de atos praticados pela Administração, notadamente em defesa de interesses privados, a menos que, de forma indireta, tenham o potencial de prejudicar o atingimento do interesse público, o que não se verifica no presente caso ( Acórdão 9239/2018-TCU-Segunda Câmara , relator E. Ministro Aroldo Cedraz, e 1.875/2021-TCU-Plenário, relator E. Ministro Raimundo Carreiro); Considerando, por fim, a comprovação de participação de três fornecedores no processo licitatório, inclusive a representante, com redução de aproximadamente 3% do valor estimado para a contratação (R$ 327.625,81/R$ 318.000,00). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência à representante e ao Banco Central do Brasil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.525/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.